Tribunal: TJES
Processo: 5021727-57.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5021727-57.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALEXANDER DO CARMO BORDONI
COATOR: 2ª Vara de Anchienta
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5021727-57.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEXANDER DO CARMO BORDONI

COATOR: 2ª VARA DE ANCHIENTA

A
CÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO COM USO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E SIMULAÇÃO DE IDENTIDADE POLICIAL. CONTEMPORANEIDADE.
PERICULUM LIBERTATIS.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 18 de novembro de 2025, investigado pela suposta prática dos crimes de associação para o tráfico, organização criminosa e tentativa de roubo majorado, com emprego de arma de fogo de uso restrito e simulação de identidade policial.

A defesa sustenta ausência de contemporaneidade da prisão, inexistência de apreensão de ilícitos em poder direto do paciente, fragilidade no reconhecimento por imagem, além da presença de condições pessoais favoráveis. Requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se a prisão preventiva observa o requisito da contemporaneidade e da necessidade concreta; estabelecer se as condições pessoais favoráveis e a alegada suficiência das medidas cautelares diversas autorizam a revogação da custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que decretou a prisão preventiva fundamenta-se na presença do
fumus comissi delicti,
evidenciado por laudos periciais, registros telemáticos, imagens de segurança, depoimentos testemunhais e elementos extraídos de aparelho celular, que indicam planejamento, divisão de tarefas e atuação estruturada em empreendimento criminoso de grande escala.

Os elementos colhidos apontam que o paciente exerce papel de liderança no núcleo operacional, com participação direta no planejamento logístico, na utilização de veículos adulterados, na comunicação cifrada, no uso de identidade policial simulada e no emprego de armamento de uso restrito, o que revela periculosidade concreta.

A materialidade e os indícios de autoria são reforçados por laudo papiloscópico que identifica impressões digitais no interior de veículo utilizado na ação, por mensagens que demonstram articulação prévia entre os investigados e por registros de movimentações financeiras vinculadas às atividades ilícitas.

A alegação de ausência de contemporaneidade não procede, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a decretação ou manutenção da prisão preventiva mesmo após lapso temporal, desde que demonstrado risco concreto à ordem pública, o que se verifica diante da gravidade concreta das condutas e do risco de reiteração delitiva.

A prisão em flagrante posterior por porte ilegal de arma de fogo reforça o juízo de periculosidade e o risco à ordem pública.

As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e profissão definida, não afastam a prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais, especialmente diante da gravidade concreta dos fatos.

Demonstrada a necessidade e adequação da medida extrema, as cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP, mostram-se insuficientes para resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 35; Lei nº 12.850/2013, art. 2º; Código Penal, art. 157, § 2º, I, e § 2º-A, I; Código de Processo Penal, art. 319.

Vitória, 3 de março de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
DATA DA SESSÃO: 25/03/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
ALEXANDER DO CARMO BORDONI
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo da 2ª Vara de Anchieta
, apontado como autoridade coatora, nos autos do Processo nº 5011902-26.2025.8.08.0021.

Aduz a inicial (id. 17500453) que o paciente se encontra custodiado desde 18 de novembro de 2025, no âmbito da “Operação Mangue Seco”, pela suposta prática dos crimes de associação para o tráfico, organização criminosa e tentativa de roubo majorado.

Sustenta a impetrante, em síntese, a ausência de contemporaneidade, afirmando que a prisão se baseia em fatos ocorridos em abril de 2025, sem elementos atuais que justifiquem a medida extrema meses depois.

Argumenta, também, que não houve apreensão de ilícitos em poder direto do paciente e que a carga de 1,4 tonelada de cocaína investigada não lhe pertence.

Afirma, por sua vez, que a mesma imagem foi utilizada para identificar o paciente e outro investigado em procedimentos distintos, comprometendo a credibilidade do reconhecimento.

Ainda, ressalta que o paciente é primário, possui residência fixa, profissão definida e é ex-policial militar.

Ademais, argumenta que a finalidade probatória já foi alcançada com o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, sendo cabível a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere previstas no art. 319. do CPP.

Diante de tais fundamentos, a defesa requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Decisão indeferindo o pleito liminar acostada no id. 17597485.

Informações prestadas pela autoridade coatora no id. 17720049.

A Procuradoria de Justiça, em seu parecer (id. 18140402), opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

*

A SRA. ADVOGADA JAQUELINE FERREIRA VIANA:-

Boa tarde, cumprimento a todos os desembargadores, na pessoa do senhor presidente, cumprimento também o representante do Ministério Público, aos colegas advogados presentes e aos demais, público, estagiários, estudantes que aqui se fazem presentes.

O caso que trago aqui hoje é uma questão bem objetiva.

Trata-se de um habeas corpus, impetrado em favor do paciente Alexandre do Carmo Bordone, cuja é alvo de uma investigação, Operação Mangue Seco, ocorrido no dia 2 de abril de 2025.

A narrativa fática dos atos gira em torno de uma possível tentativa de subtração de uma tonelada e meia de cocaína que estaria armazenada em uma residência na localidade da Marina, em Guarapari. Vizinhos apontaram a possível suspeita do furto, acionaram a polícia e, ao chegar da equipe policial, o suposto grupo que tentava invadir essa residência empreenderam fuga, abandonando assim armamentos e o carro utilizado no momento da ação. Fato esse que gerou, deu início à deflagração da operação criminal.

E posteriormente teve a denúncia pelo crime de tráfico de drogas, associação, lavagem e uma possível organização criminosa.

Este mérito, não trago aqui a apreciação de vossas excelências, isso é indiscutível, ficar a encargo do juízo de primeiro grau, mas o que eu trago a apreciação é a possibilidade de analisarmos quanto à prisão preventiva. Visto que o processo está preso desde setembro de 2025, está na fase de citação ainda, ou seja, não tem previsão de possibilidade de início da instrução.

Essa defesa entende que há possibilidade de possíveis medidas cautelares adequadas ao caso. Como, por exemplo, o monitoramento eletrônico, recolhimento domiciliar, que seria suficiente e adequado ao caso, visto que, trata-se de uma pessoa ré-primária, ex-servidor público, possui residência fixa, é empresário na cidade de Castelo, ou seja, é um cidadão que sempre contribuiu para a sociedade e para o Estado.

Outro ponto que ressalto é que, no momento do decreto prisional, foi levantada a fundamentação de garantia da ordem pública, da instrução criminal, o modus operandi, fatos esses que não mais subsistem, visto que as investigações criminais já finalizou.

No momento do decreto prisional, a autoridade policial apreendeu todos os equipamentos, todos os objetos que seriam suficientes para a investigação, dando assim o fim das investigações com o relatório final do inquérito com toda a prova produzida.

Assim, já não existindo mais motivos para investigar e também para o segregamento cautelar, que é a medida mais grave, essa defesa vem pedir, não a revogação, mas a substituição por medidas cautelares que seriam suficientes, adequada e proporcional ao caso.

Devolvo a palavra e agradeço.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Pois não, doutora, consulto o eminente relator..

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Pois não, senhor presidente, cumprimento inicialmente a doutora Jaqueline Ferreira Viana pelo trabalho realizado nessa oportunidade e considerando alguns pontos também trazidos nessa oportunidade, peço o retorno dos autos para uma reanálise do caso.

*

vfc*

DATA DA SESSÃO: 08/04/2026

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da sustentação oral realizada pela Dra. Jaqueline Ferreira Viana, pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor analisá-lo.

Rememorando o caso, trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
ALEXANDER DO CARMO BORDONI
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo da 2ª Vara da Comarca de Anchieta
, apontado como autoridade coatora, nos autos do Processo nº 5011902-26.2025.8.08.0021.

Aduz a inicial (id. 17500453) que o paciente se encontra custodiado desde 18 de novembro de 2025, no âmbito da “Operação Mangue Seco”, pela suposta prática dos crimes de associação para o tráfico, organização criminosa e tentativa de roubo majorado.

Sustenta a impetrante, em síntese, a ausência de contemporaneidade, afirmando que a prisão se baseia em fatos ocorridos em abril de 2025, sem elementos atuais que justifiquem a medida extrema meses depois.

Argumenta, também, que não houve apreensão de ilícitos em poder direto do paciente e que a carga de 1,4 tonelada de cocaína investigada não lhe pertence.

Afirma, por sua vez, que a mesma imagem foi utilizada para identificar o paciente e outro investigado em procedimentos distintos, comprometendo a credibilidade do reconhecimento.

Ainda, ressalta que o paciente é primário, possui residência fixa, profissão definida e é ex-policial militar.

Ademais, argumenta que a finalidade probatória já foi alcançada com o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, sendo cabível a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere previstas no art. 319, do CPP.

Diante de tais fundamentos, a defesa requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Pois bem.

Considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pela impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar proferida em 18 de dezembro de 2025, não havendo notícia, no presente feito, acerca de qualquer alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

"O paciente encontra-se preso preventivamente desde 18 de novembro de 2025, investigado pelos crimes de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n.º 11.343/06), organização criminosa (art. 2º, da Lei n.º 12.850/2013) e tentativa de roubo majorado (art. 157, § 2º, I, e § 2º-A, I, do CP), com uso de arma de fogo de uso restrito e simulação de autoridade policial, no contexto da denominada Operação Mangue Seco.

Segundo apurado, o paciente integra grupo criminoso responsável pela tentativa de subtração de cerca de 1,4 tonelada de cocaína, na madrugada de 02 de abril de 2025, em imóvel vinculado à Marina Perocão, no Bairro Perocão, em Guarapari/ES, ocasião em que foram abandonados um fuzil Colt 5.56 com mira telescópica, colete balístico, giroflex e outros equipamentos.

As imagens das câmeras de segurança registraram a movimentação de indivíduos armados, e o Fiat/Fastback de placas GER-7E23, utilizado na ação, foi posteriormente localizado abandonado nas proximidades.

Laudo papiloscópico identificou impressões digitais do paciente no interior do referido veículo, que apresentava sinais de adulteração e placas clonadas.

As investigações revelam que Alexander Bordoni liderava o núcleo operacional do grupo responsável pela tentativa de subtração, em articulação com Carlos Alberto Barbosa da Silva, o "Betinho", Filipe Caetano Girolla e Rudson Silva Alves, conhecido como "R10".

O conteúdo extraído do celular iPhone 16 de Alexander apresenta troca de mensagens com os demais investigados, contendo informações sobre reconhecimento da área, vigilância prévia, uso de rota pelo manguezal, neutralização de cães com veneno e simulação de identidade policial.

Em vídeo extraído do referido aparelho, é possível visualizar o paciente manipulando colete balístico com brasão da Polícia Civil e planejando o acesso ao local com o uso de giroflex, condutas que evidenciam preparo, divisão de tarefas e premeditação criminosa.

A análise telemática revelou ainda a existência de grupo de WhatsApp denominado "Construtora e Carros", criado em 27/12/2024 por Rudson Alves, com participação de Alexander, Betinho e, posteriormente, Filipe.

As mensagens trocadas nesse grupo evidenciam tráfico de drogas em escala, com movimentações financeiras, cobrança de valores e até mesmo negociação de veículos de alto valor por entorpecentes.

Em uma das mensagens, R10 afirma “o crime não para”, reforçando o verdadeiro propósito do grupo. Há ainda registro de chave PIX vinculada ao e-mail "
carmobordoni2018@gmail.com
", utilizada para recebimento de valores oriundos das atividades ilícitas.

Informações extraídas do Sistema Córtex e de rastreamento da PRF indicam a participação do paciente na movimentação de veículos ligados à organização, inclusive na vinda do Rio de Janeiro ao Espírito Santo, em junho de 2024.

Além da robusta prova digital e pericial, a materialidade da tentativa de subtração da carga é reforçada pelo depoimento da testemunha D.S.F., morador do entorno da Marina Perocão, que narrou ter ouvido disparos na madrugada e visto indivíduos encapuzados com armamento longo, em fuga pela área de manguezal, em direção ao bairro Santa Mônica.

Essa narrativa é compatível com a sequência captada pelas câmeras de segurança e com a localização do veículo abandonado.

A decisão de primeiro grau, ao decretar a prisão, fundamentou-se na conjugação do fumus comissi delicti, demonstrado por indícios concretos e pluralidade de provas, e do periculum libertatis, evidenciado pela periculosidade do agente, pela gravidade concreta das condutas e pelo risco real de reiteração delitiva.

Ressaltou-se, inclusive, que dias após a tentativa de subtração, o paciente foi preso em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal, na posse de pistola 9mm, carregada, sem autorização legal, fato que reforça o risco à ordem pública.

A defesa sustenta, em síntese, que não houve apreensão de entorpecentes em poder do paciente, que os fatos são pretéritos, carecendo de contemporaneidade, e que não há elementos que justifiquem a prisão cautelar em detrimento da adoção de medidas alternativas.

Alega, ainda, que a identificação do paciente a partir de imagens seria precária, tendo sido a mesma imagem utilizada para reconhecer pessoas distintas, o que, segundo a impetração, comprometeria a credibilidade da investigação.

Não assiste razão à defesa.

As alegações deduzidas na impetração, embora mereçam análise, não se sustentam, diante do conjunto probatório até aqui coligido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a prisão preventiva pode ser decretada mesmo após certo lapso temporal entre os fatos e a ordem de prisão, desde que evidenciado risco concreto à ordem pública ou à instrução criminal, o que se verifica no caso em exame.

A análise dos elementos colhidos demonstra que a atuação do paciente ultrapassa a figura do mero partícipe eventual, havendo indicações concretas de que exerce papel de comando, com envolvimento direto em planejamento, logística e execução de empreitada criminosa de grande escala e complexidade. A sofisticada estrutura da organização, que incluía o uso de veículos clonados, comunicação cifrada, uso de identidades policiais falsas e armas de uso restrito, revela periculosidade real e atual, incompatível com a liberdade do agente.

Não se trata, aqui, de prisão fundada em juízo de valor abstrato ou de periculosidade presumida. A segregação encontra respaldo em provas técnicas (laudos, registros telemáticos e imagens), testemunhos, e atua em consonância com os precedentes do STF e do STJ sobre o tema.

Ressalte-se, por fim, que a autoridade judicial de origem determinou, de forma simultânea, a realização de busca e apreensão em imóveis associados ao paciente e aos demais investigados, os quais foram regularmente cumpridos.

Ainda assim, o material arrecadado serviu para confirmar a gravidade das condutas e a vinculação dos envolvidos, reforçando a necessidade da custódia cautelar como instrumento de contenção da periculosidade social do grupo.

Ainda, saliento que, no que concerne à alegação acerca da presença das condições pessoais favoráveis, tais como possuir primariedade, residência fixa e profissão definida, saliento que nossos Tribunais têm decidido, majoritariamente, que a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais, como ocorreu
in casu
, especialmente diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração".

Por fim, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no
artigo 319, do CPP
, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam insuficientes para resguardar a ordem pública.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO:-

Acompanho o voto do eminente relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5021727-57.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEXANDER DO CARMO BORDONI

Advogado(s) do reclamante: JAQUELINE FERREIRA VIANNA

COATOR: 2ª VARA DE ANCHIENTA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da sustentação oral realizada pela Dra. Jaqueline Ferreira Viana, pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor analisá-lo.

Rememorando o caso, trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
ALEXANDER DO CARMO BORDONI
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo da 2ª Vara da Comarca de Anchieta
, apontado como autoridade coatora, nos autos do Processo nº 5011902-26.2025.8.08.0021.

Aduz a inicial (id. 17500453) que o paciente se encontra custodiado desde 18 de novembro de 2025, no âmbito da “Operação Mangue Seco”, pela suposta prática dos crimes de associação para o tráfico, organização criminosa e tentativa de roubo majorado.

Sustenta a impetrante, em síntese, a ausência de contemporaneidade, afirmando que a prisão se baseia em fatos ocorridos em abril de 2025, sem elementos atuais que justifiquem a medida extrema meses depois.

Argumenta, também, que não houve apreensão de ilícitos em poder direto do paciente e que a carga de 1,4 tonelada de cocaína investigada não lhe pertence.

Afirma, por sua vez, que a mesma imagem foi utilizada para identificar o paciente e outro investigado em procedimentos distintos, comprometendo a credibilidade do reconhecimento.

Ainda, ressalta que o paciente é primário, possui residência fixa, profissão definida e é ex-policial militar.

Ademais, argumenta que a finalidade probatória já foi alcançada com o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, sendo cabível a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere previstas no art. 319, do CPP.

Diante de tais fundamentos, a defesa requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Pois bem.

Considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pela impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar proferida em 18 de dezembro de 2025, não havendo notícia, no presente feito, acerca de qualquer alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

"O paciente encontra-se preso preventivamente desde 18 de novembro de 2025, investigado pelos crimes de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n.º 11.343/06), organização criminosa (art. 2º, da Lei n.º 12.850/2013) e tentativa de roubo majorado (art. 157, § 2º, I, e § 2º-A, I, do CP), com uso de arma de fogo de uso restrito e simulação de autoridade policial, no contexto da denominada Operação Mangue Seco.

Segundo apurado, o paciente integra grupo criminoso responsável pela tentativa de subtração de cerca de 1,4 tonelada de cocaína, na madrugada de 02 de abril de 2025, em imóvel vinculado à Marina Perocão, no Bairro Perocão, em Guarapari/ES, ocasião em que foram abandonados um fuzil Colt 5.56 com mira telescópica, colete balístico, giroflex e outros equipamentos.

As imagens das câmeras de segurança registraram a movimentação de indivíduos armados, e o Fiat/Fastback de placas GER-7E23, utilizado na ação, foi posteriormente localizado abandonado nas proximidades.

Laudo papiloscópico identificou impressões digitais do paciente no interior do referido veículo, que apresentava sinais de adulteração e placas clonadas.

As investigações revelam que Alexander Bordoni liderava o núcleo operacional do grupo responsável pela tentativa de subtração, em articulação com Carlos Alberto Barbosa da Silva, o "Betinho", Filipe Caetano Girolla e Rudson Silva Alves, conhecido como "R10".

O conteúdo extraído do celular iPhone 16 de Alexander apresenta troca de mensagens com os demais investigados, contendo informações sobre reconhecimento da área, vigilância prévia, uso de rota pelo manguezal, neutralização de cães com veneno e simulação de identidade policial.

Em vídeo extraído do referido aparelho, é possível visualizar o paciente manipulando colete balístico com brasão da Polícia Civil e planejando o acesso ao local com o uso de giroflex, condutas que evidenciam preparo, divisão de tarefas e premeditação criminosa.

A análise telemática revelou ainda a existência de grupo de WhatsApp denominado "Construtora e Carros", criado em 27/12/2024 por Rudson Alves, com participação de Alexander, Betinho e, posteriormente, Filipe.

As mensagens trocadas nesse grupo evidenciam tráfico de drogas em escala, com movimentações financeiras, cobrança de valores e até mesmo negociação de veículos de alto valor por entorpecentes.

Em uma das mensagens, R10 afirma “o crime não para”, reforçando o verdadeiro propósito do grupo. Há ainda registro de chave PIX vinculada ao e-mail "
carmobordoni2018@gmail.com
", utilizada para recebimento de valores oriundos das atividades ilícitas.

Informações extraídas do Sistema Córtex e de rastreamento da PRF indicam a participação do paciente na movimentação de veículos ligados à organização, inclusive na vinda do Rio de Janeiro ao Espírito Santo, em junho de 2024.

Além da robusta prova digital e pericial, a materialidade da tentativa de subtração da carga é reforçada pelo depoimento da testemunha D.S.F., morador do entorno da Marina Perocão, que narrou ter ouvido disparos na madrugada e visto indivíduos encapuzados com armamento longo, em fuga pela área de manguezal, em direção ao bairro Santa Mônica.

Essa narrativa é compatível com a sequência captada pelas câmeras de segurança e com a localização do veículo abandonado.

A decisão de primeiro grau, ao decretar a prisão, fundamentou-se na conjugação do fumus comissi delicti, demonstrado por indícios concretos e pluralidade de provas, e do periculum libertatis, evidenciado pela periculosidade do agente, pela gravidade concreta das condutas e pelo risco real de reiteração delitiva.

Ressaltou-se, inclusive, que dias após a tentativa de subtração, o paciente foi preso em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal, na posse de pistola 9mm, carregada, sem autorização legal, fato que reforça o risco à ordem pública.

A defesa sustenta, em síntese, que não houve apreensão de entorpecentes em poder do paciente, que os fatos são pretéritos, carecendo de contemporaneidade, e que não há elementos que justifiquem a prisão cautelar em detrimento da adoção de medidas alternativas.

Alega, ainda, que a identificação do paciente a partir de imagens seria precária, tendo sido a mesma imagem utilizada para reconhecer pessoas distintas, o que, segundo a impetração, comprometeria a credibilidade da investigação.

Não assiste razão à defesa.

As alegações deduzidas na impetração, embora mereçam análise, não se sustentam, diante do conjunto probatório até aqui coligido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a prisão preventiva pode ser decretada mesmo após certo lapso temporal entre os fatos e a ordem de prisão, desde que evidenciado risco concreto à ordem pública ou à instrução criminal, o que se verifica no caso em exame.

A análise dos elementos colhidos demonstra que a atuação do paciente ultrapassa a figura do mero partícipe eventual, havendo indicações concretas de que exerce papel de comando, com envolvimento direto em planejamento, logística e execução de empreitada criminosa de grande escala e complexidade. A sofisticada estrutura da organização, que incluía o uso de veículos clonados, comunicação cifrada, uso de identidades policiais falsas e armas de uso restrito, revela periculosidade real e atual, incompatível com a liberdade do agente.

Não se trata, aqui, de prisão fundada em juízo de valor abstrato ou de periculosidade presumida. A segregação encontra respaldo em provas técnicas (laudos, registros telemáticos e imagens), testemunhos, e atua em consonância com os precedentes do STF e do STJ sobre o tema.

Ressalte-se, por fim, que a autoridade judicial de origem determinou, de forma simultânea, a realização de busca e apreensão em imóveis associados ao paciente e aos demais investigados, os quais foram regularmente cumpridos.

Ainda assim, o material arrecadado serviu para confirmar a gravidade das condutas e a vinculação dos envolvidos, reforçando a necessidade da custódia cautelar como instrumento de contenção da periculosidade social do grupo.

Ainda, saliento que, no que concerne à alegação acerca da presença das condições pessoais favoráveis, tais como possuir primariedade, residência fixa e profissão definida, saliento que nossos Tribunais têm decidido, majoritariamente, que a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais, como ocorreu
in casu
, especialmente diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração".

Por fim, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no

artigo 319, do CPP
, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam insuficientes para resguardar a ordem pública.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 3 de março de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)